Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-02.2021.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1000701-02.2021.8.11.0009.
Origem: Juizado Especial Cível de Colíder.
Recorrente: LIMARA CASSIANI BARON ANTONIO.
Recorrida: TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA.
Data do Julgamento: 17/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ASSINATURA DE REVISTA - NÃO ENTREGA DE PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA - ART. 373, I DO CPC - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe à autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, inciso I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. Embora evidenciado a falha na prestação do serviço pelo não recebimento das revistas adquiridas, não resultou demonstrado nos autos qualquer outra consequência na esfera extrapatrimonial a configurar dano moral. Sequer há notícias de que a recorrida tenha buscado alguma solução administrativa quanto à ausência de entrega pela parte requerida dos exemplares.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5. Demonstrado e comprovado o dano material, a reclamante faz jus ao recebimento dos valores conforme determinado em sentença.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000701-02.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIMARA CASSIANI BARON ANTONIO - CPF: 038.472.549-01 (RECORRENTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. - CNPJ: 00.597.491/0002-80 (RECORRIDO), SAULO VELOSO SILVA - CPF: 886.498.815-72 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - CPF: 888.123.915-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022